Tribunal: STF
Processo: Rcl 90543
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ezandro Gomes de Franca Sociedade Individual de Advocacia em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande/PB (Processo 0000964-62.2025.5.13.0023), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“De início, tramita perante o Juízo reclamado reclamação trabalhista em que se discute o reconhecimento de vínculo de emprego em contexto de contrato civil de associação, especificamente contrato de advogada associada, cuja validade foi expressamente impugnada sob alegação de fraude. 
Ocorre que, não obstante o reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo STF no Tema nº 1.389, bem como a ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos correlatos, o Juízo reclamado proferiu sentença de mérito, reconhecendo vínculo empregatício e declarando a nulidade do contrato civil.
[...]
A decisão foi proferida em desacordo com a determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal, caracterizando usurpação de competência, violação à autoridade da Corte e afronta direta ao sistema constitucional de precedentes.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal, cassar a sentença proferida pelo Juízo reclamado e determinar o sobrestamento do processo de origem até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR - Tema nº 1.389.”
É o relatório. Decido. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na ordem de suspensão nacional, o Rel. Min. GILMAR MENDES assim delimitou o escopo da matéria em discussão, que será objeto de deliberação por esta SUPREMA CORTE: 

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe 15/04/2025)

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado afastou a forma de negociação pactuada entre as partes e reconheceu o vínculo empregatício com a Ezandro Gomes de Franca Sociedade Individual de Advocacia, ora reclamante (eDoc. 7).
Destaco os fundamentos utilizados pela autoridade reclamada para reconhecer o vínculo empregatício, ignorando o pedido de  sobrestamento: 

 “A controvérsia central deste litígio reside na definição da natureza jurídica da relação mantida entre as partes, cumprindo determinar se o vínculo configurou um contrato de associação entre advogados, nos moldes do Direito Civil e regulamentação da OAB, ou uma autêntica relação de emprego regida pela CLT.
Enquanto o art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho define o empregado como a pessoa física que presta serviços não eventuais, sob dependência e mediante salário, o art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB admite a associação de profissionais sem vínculo empregatício para participação nos resultados. Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que a presunção de autonomia na associação é apenas relativa, cedendo lugar ao reconhecimento do vínculo laboral sempre que os elementos fático-jurídicos da relação de emprego se sobrepuserem à forma contratual, em estrita observância ao princípio da primazia da realidade. 
No caso concreto, a análise detalhada do cotidiano laboral revela a presença concomitante de todos os requisitos do art. 3º da CLT.
A pessoalidade é inequívoca, uma vez que a reclamante, advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB, prestava os serviços de forma personalíssima, sendo responsável pela filial de Campina Grande sem possibilidade de substituição. 
A onerosidade também é incontroversa, restando comprovado o pagamento de remuneração fixa mensal no valor de R$ 3.000,00, descaracterizando a natureza aleatória inerente às parcerias civis. 
Da mesma forma, a não eventualidade se confirma pela prestação de serviços contínua e habitual entre maio e setembro de 2025, com frequência diária e inserção da profissional na dinâmica produtiva do escritório. 
Resta-nos verificar a existência ou não da subordinação. 
A existência de uma jornada fixa das 07h às 13h (confirmada em depoimento pela testemunha da reclamada), com fiscalização rigorosa de horários e cobranças por atrasos ínfimos, demonstra um controle incompatível com a autonomia da advocacia liberal. Esse poder diretivo era potencializado pelo monitoramento via câmeras de segurança e pela imposição de tarefas alheias à atividade jurídica, como a supervisão de reformas e o custeio direto de despesas de manutenção do escritório (conforme provas juntadas aos autos), o que representa uma transferência ilícita dos riscos do negócio à trabalhadora. 
Ademais, a ausência de autonomia profissional da reclamante era flagrante, visto que ela era impedida de utilizar seu próprio certificado digital para assinar petições e sequer constava nas procurações outorgadas pelos clientes, permanecendo juridicamente invisível perante o Poder Judiciário. Tal isolamento técnico e administrativo, somado à hierarquia rígida imposta por uma coordenadora externa, desnatura completamente a figura do advogado associado, que pressupõe igualdade jurídica e compartilhamento de responsabilidades. A ausência de participação efetiva nos resultados e a remuneração invariavelmente fixa reforçam que a cláusula de participação nos lucros era meramente pro forma.
Configura-se, portanto, nítida fraude à legislação trabalhista, conforme preceitua o art. 9º da CLT. A tentativa de mascarar o vínculo empregatício é evidenciada por manobras contratuais, como a assinatura do instrumento de associação apenas na data da dispensa e a exigência de distrato sob coerção.  
Diante da prova robusta de que o contrato de associação foi utilizado como artifício para suprimir direitos laborais fundamentais, impõe-se a declaração de sua nulidade e o consequente reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes.” (eDoc. 7, fls. 4/5)
 
Como se vê, o Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem, julgando o mérito da demanda trabalhista para o fim de declarar a invalidade do contrato de associação pactuado entre as partes e, com base do princípio da primazia da realidade, reconhecer o vínculo empregatício no caso concreto, com os consectários legais dele decorrentes.  
 Nessas circunstâncias, é possível assentar que a autoridade reclamada deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todas os processos que versem sobre o tema “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0000964-62.2025.5.13.0023 até o julgamento final do ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente